Tribunal: TJSP
Processo: 2044809-41.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente condenada a cumprir pena em regime inicial semiaberto, tendo o D. Magistrado Sentenciante mantido a custódia cautelar na ocasião da sentença – Pedido de revogação da prisão para que possa recorrer em liberdade – Pleito que não comporta acolhimento – Paciente que permaneceu presa durante a instrução processual, tendo sua custódia sido mantida com

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente condenada a cumprir pena em regime inicial semiaberto, tendo o D. Magistrado Sentenciante mantido a custódia cautelar na ocasião da sentença – Pedido de revogação da prisão para que possa recorrer em liberdade – Pleito que não comporta acolhimento – Paciente que permaneceu presa durante a instrução processual, tendo sua custódia sido mantida com base no art. 387, § 1o, CPP – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.